Tribunal: STF
Processo: RE 380388
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ESCLARECIMENTOS. Em se tratando de 
   situação concreta a reclamar esclarecimentos, impõe-se prover os 
   declaratórios sem o empréstimo de eficácia 
   modificativa.

	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PROVENTOS E PENSÕES - 
   PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 - INCIDÊNCIA 
   NÃO PREVISTA NA CARTA DA REPÚBLICA.